Tribunal: TJMT
Processo: 1008040-39.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008040-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), SAMOEL PEREIRA BORGES - CPF: 346.212.531-15 (AGRAVADO), RITA PEREIRA CARVALHO - CPF: 138.592.501-91 (AGRAVANTE), CECILIO ANTONIO SOUZA - CPF: 005.287.811-20 (AGRAVANTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE RITA PEREIRA DE CARVALHO (AGRAVANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), SAMOEL PEREIRA BORGES - CPF: 346.212.531-15 (AGRAVANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), CECILIO ANTONIO SOUZA - CPF: 005.287.811-20 (AGRAVADO), ESPOLIO DE RITA PEREIRA DE CARVALHO (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA PARA IMITIR O AUTOR NA POSSE DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE – AQUISIÇÃO HÁ QUASE 10 ANOS – DEMORA NA IMISSÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO REQUERIDO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU A PROPRIEDADE DO AUTOR – URGÊNCIA DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova documental apresentada pelo autor comprova a aquisição do imóvel, e, também, que a ação anulatória ajuizada pelo requerido foi julgada improcedente, e a sentença já transitou em julgado, não há justificativa para que seja postergado o acesso do agravante ao imóvel legitimamente adquirido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008040-39.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CECILIO ANTONIO SOUZA
contra a decisão de concessão de antecipação de tutela proferida no Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAMOEL PEREIRA BORGES

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de “Imissão de Posse” (Proc. 1007206-27.2021.8.11.0003), havia indeferido o pedido de imissão de Samoel

na posse do imóvel localizado na Av. Bahia, n° 709, Vila Operaria, Matrícula nº 23.342, em Rondonópolis/MT (cf. Id. n. 88763455).

O agravante alega que o agravado não preencheu os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal, já que não há, para ele, perigo na demora, já que a propriedade sustentada por ele foi adquirida há quase 10 anos, em 25 de setembro de 2012.

Além disso, a medida implica em sérios prejuízos para o agravante, que possui 80 anos de idade, vive de aposentadoria no valor de 1 salário mínimo, e não possui outro lugar para morar.

Diz, por outro lado, que é certo o seu direito de usucapião sobre o bem, já que exerce posse mansa e pacífica sobre o local desde 1984.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformada a decisão agravada, o agravante seja mantido na posse do imóvel até o final do processo (cf. Id. n. 91998468).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões do recurso, e torcendo pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. nº 92464460)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1º, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor narra que

em 25.09.2012, celebrou com Rita Pereira de Carvalho um contrato de compra e venda pelo qual adquiriu o imóvel objeto da ação, mas até hoje não conseguiu ser imitido na posse, porque, em um primeiro momento, o imóvel estava alugado para terceiros, e depois, em 2016, o agravado, que é ex-marido de Rita, passou a morar na casa a partir de 2014 depois de ter ajuizado ação anulatória da escritura de compra e venda, esta, porém, que, em 2019, foi julgada improcedente por sentença já transitada em julgado.

Alega que passou todo esse tempo tentando ser imitido na posse da casa, e agora, já não há nada que justifique que a medida não seja imediatamente deferida, e pede a efetivação de seu direito.

A decisão agravada deferiu o pedido de imissão de posse pelos seguintes motivos:

“O instituto da imissão na posse deriva do direito real de propriedade, e, assim, está, assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento colocado à disposição do proprietário que pretende obter a posse do imóvel nunca dantes exercida, e, assim, para que o pedido seja prestigiado, basta que comprove o domínio, individualize a coisa e demonstre a existência de posse injusta de quem esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228); em síntese objetiva, para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

Já que a lei não prevê procedimento especial, a imissão na posse segue o rito comum (procedimento ordinário), de modo que a antecipação da tutela pode será deferida desde que preenchidos os requisitos que são próprios às tutelas provisórias (CPC, art. 300), devendo o autor apresentar prova segura, embora sumária e precária, da aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstre a presença de urgência atual, risco de iminente prejuízo irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).

No presente caso, os argumentos do autor são relevantes, especialmente quanto à probabilidade do direito, afinal, os documentos apresentados comprovam
a aquisição do imóvel situado na Avenida Bahia, n° 709, Vila Operaria, na cidade de Rondonópolis/MT, por meio do contrato de compra e venda celebrado em 25.09.2012 (Id. n. 86716496), e, também, que a ação anulatória ajuizada por Cecilio foi julgada improcedente, e a sentença já transitou em julgado (cf. Id. n. 86720953).

Portanto, não há justificativa para que seja postergado o acesso do agravante ao imóvel legitimamente adquirido há quase uma década.

Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada, para imitir o autor na posse do imóvel de sua legítima propriedade, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária de Cecilio Antonio Souza (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

No presente recurso, o recorrente não questiona propriamente o direito de propriedade reconhecido judicialmente em favor do agravado, se limitando a dizer que o tempo em que reside no imóvel é motivo que justifica a sua manutenção na área até que o processo seja definitivamente julgado.

Porém, como mencionado na decisão agravada, é justamente a questão temporal que torna urgente a imissão do proprietário na área, já que, tendo o agravado adquirido o imóvel há quase uma década, ainda não conseguiu acessar o seu bem.

Os argumentos do agravante não são suficientes para postergar a imissão do autor na posse do imóvel, pois a tese do direito de usucapião é extremamente frágil, levando em consideração que a posse que ele vem exercendo sobre a casa não pode ser considerada como mansa, e a tese de que o agravante não possui outro lugar para morar não foi comprovada, e mesmo se fosse, não justificaria a sua manutenção na casa que não lhe pertence.

Assim, considerando que o agravado comprovou a aquisição do imóvel situado na Avenida Bahia, n° 709, Vila Operaria, na cidade de Rondonópolis/MT, por meio do contrato de compra e venda celebrado em 25.09.2012 (cf. Id. n. 86716496), e, também, que a ação anulatória ajuizada por Cecilio foi julgada improcedente, e a sentença já transitou em julgado (cf. Id. n. 86720953), mantenho inalterada a decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021